Tribunal: TJSP
Processo: 2220055-56.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Termo de adesão a Cartão de Crédito Consignado com o banco agravante trazido aos autos, o que contraria completamente a alegação da agravada de que jamais contratou qualquer tipo de cartão de crédito. Documentação constante dos autos que evidencia a ausência dos requisitos para a concessão da tutela de urgência concedida no primeiro grau. Recurso provido para revogar a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Termo de adesão a Cartão de Crédito Consignado com o banco agravante trazido aos autos, o que contraria completamente a alegação da agravada de que jamais contratou qualquer tipo de cartão de crédito. Documentação constante dos autos que evidencia a ausência dos requisitos para a concessão da tutela de urgência concedida no primeiro grau. Recurso provido para revogar a decisão agravada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000998443
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2220055-56.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO BMG
S/A, é agravada MILENE DA SILVA GOMES SANTANA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente) E ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
DÉCIO RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2220055-56.2020.8.26.0000 -Voto no 10355
2
VOTO No 10355
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2220055-56.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVANTE: BANCO BMG S.A.
AGRAVADO: MILENE DA SILVA GOMES SANTANA
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Termo de adesão
a Cartão de Crédito Consignado com o banco
agravante trazido aos autos, o que contraria
completamente a alegação da agravada de que
jamais contratou qualquer tipo de cartão de crédito.
Documentação constante dos autos que evidencia a
ausência dos requisitos para a concessão da tutela de
urgência concedida no primeiro grau. Recurso
provido para revogar a decisão agravada.
Cuida-se de agravo de instrumento respondido
e bem processado por meio do qual quer ver, o Banco agravante,
reformada a r. decisão de primeiro grau que deferiu o pedido de
tutela de urgência para determinar que ele se abstenha de proceder a
novos descontos relativos ao contrato, sob a denominação de
empréstimo sobre a RMC, até decisão final, sob pena de multa
diária no valor de R$ 500,00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2220055-56.2020.8.26.0000 -Voto no 10355
3
Argumenta, a instituição financeira, em
apertada síntese, que os descontos realizados se deram de forma
regular, eis que embasados em contrato firmado entre as partes, de
fornecimento de cartão de crédito com RMC. Trouxe cópia do
contrato com assinatura da autora, ora agravada. Requer, assim, a
revogação da concessão da tutela de urgência, bem como da
imposição de astreintes, por ausentes os requisitos autorizadores.
É o relatório.
A agravada ingressou com ação declaratória
de inexistência de débito cumulada com indenização por danos
morais e tutela de urgência, com o escopo de ver afastados
descontos em seu benefício previdenciário, de valores mensais
denominados RMC (Reserva de Margem Consignável). Argumenta,
a agravada, para tanto que jamais contratou cartão de crédito junto à
instituição financeira, de modo que os descontos mensais em seu
benefício junto ao INSS são ilegais. Em sede de tutela de urgência,
foi determinado que o banco se abstivesse de realizar tais descontos,
sob pena de multa diária. Eis a decisão agravada.
Compulsando os autos, verifica-se que,
diferentemente do alegado em petição inicial, - que negou a
existência de contratação entre as partes -, a agravada aderiu ao
Cartão de Crédito Consignado do Banco-réu e autorizou desconto
por ela devidamente assinado, a constituir reserva de margem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2220055-56.2020.8.26.0000 -Voto no 10355
4
consignável equivalente a 5% (cinco por cento) do benefício. Nota-
se que os documentos de fls. 99/101 dão conta de que houve
depósitos via TED referentes a saques realizado por ela, motivo das
cobranças mensais.
Sendo
assim,
restou
evidenciado
documentalmente que ausentes os requisitos para a concessão da
tutela de urgência pleiteada na inicial, motivo pelo qual procedentes
são os argumentos do Banco agravante impondo-se a revogação da
decisão agravada.
Vale dizer, em contratos de empréstimos de
adesão dessa natureza, não é incomum a existência de disposição
contratual que autoriza descontos na fonte, e ela não viola qualquer
diploma legal vigorante, desde que esses abatimentos não ameacem
a sobrevivência do devedor e de sua família, o que não é o caso.
De se destacar que a tutela antecipatória,
agora tratada no NCPC como tutela de urgência, exige prova
inequívoca da verossimilhança da alegação, conforme previsão do
artigo 300 do mencionado diploma. Para CARREIRA ALVIM,
“prova inequívoca deve ser considerada aquela que apresenta um
grau de convencimento tal que, a seu respeito, não possa ser oposta
qualquer dúvida razoável, ou, em outros termos, cuja autenticidade
ou veracidade seja provável”. (apud BEATRIZ CATARINA DIAS,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2220055-56.2020.8.26.0000 -Voto no 10355
5
“A Jurisdição na Tutela Antecipada”, 1999, Saraiva, pág. 76). A
verossimilhança, diga-se por outro lado, como o próprio nome diz
significa
semelhança
à
verdade.
Isto
quer
dizer que a
verossimilhança deve estar um passo atrás da certeza. Ou como diz
RIZZATO NUNES, da leitura da peça processual deve emergir forte
conteúdo persuasivo (cf. Comentários ao Código de Defesa do
Consumidor, Saraiva, 2000, pág. 123).
Com a documentação trazida pelo Banco
agravante, a ausência dos pressupostos para a concessão da tutela de
urgência pleiteada salta aos olhos, de modo que outra não pode ser a
solução que não a revogação da r. decisão proferida.
Pelo exposto, pelo meu voto, é dado
provimento ao recurso para revogar a decisão agravada, negando-se
a concessão da tutela de urgência pleiteada na inicial, afastando-se,
outrossim, a multa cominatória.
DÉCIO RODRIGUES
Relator